Tribunal: STF
Processo: HC 261600
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro, apontando-se como autoridade coatora o Ministros Alexandre de Moraes. 



    Sustenta-se, em síntese, que a “ação penal estar eivada de vicias que maculam o seu prosseguimento e julgamento, na forma que se encontra, que se assim seguir uma condenação será uma consequência esperada e, com efeito, o paciente sofrerá ameaça de coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, aliás, como o que já vem ocorrendo com a prisão domiciliar”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para “providenciar a imediata expedição de alvará de soltura e salvo-conduto para o paciente”. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressaltou, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção.



    Não obstante, verifico que o paciente é pessoa pública, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação do impetrante - que não foi devidamente constituído pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses deste - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.



    Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.



    Nesse sentido, anoto precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. 2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC nº 186.297/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/7/2020).



    Reproduzo, por oportuno, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso em apreço:



    “Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.”



    No mesmo diapasão: HC nº 171.442/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; HC nº 133.460/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/3/2016; HC nº 75.347/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/1997, v.g.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus. 



    Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão. 



    Arquive-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente